Tribunal: TCU
Processo: 008.437/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1514/2023-TCU-Plenário Trata-se de comunicação oriunda do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), recebida como representação, atinente a supostas irregularidades ocorridas no âmbito do Pregão Eletrônico 62/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de modernização tecnológica, contemplando a implantação, manutenção, customização e suporte aos sistemas administrativos e fornecimento de serviços para operacionalização de processos da Secretaria de Saúde daquele município. Considerando que este Tribunal detém competência para análise dos fatos relatados pelo TCE/PB, consoante jurisprudência sedimentada, ainda que a parcela de recursos federais envolvidos na contratação em tela corresponda a apenas 6% do montante total. Considerando que, após minuciosa análise pela unidade instrutiva, restou configurada plausibilidade jurídica em relação às seguintes supostas irregularidades: ausência da "Análise de Riscos" no planejamento da contratação; ausência de elaboração de Estudo Técnico Preliminar; falha na pesquisa de preços; e ausência de justificação para uso da Unidade de Serviços Técnicos ou Unidade de Suporte Técnico (UST) em comparação com outros meios de aferição. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 157; 187; 235; 237, inciso IV; e 250, V, todos do Regimento Interno, no artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, e no artigo 14 da Resolução TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação; realizar a oitiva da Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB para que, no prazo de quinze dias, se pronuncie quanto aos seguintes pontos relativos ao Pregão Eletrônico 62/2021 (Contrato 16901/2021), considerando ainda o que foi reportado no Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , no que se aplica ao presente caso concreto: i. a consulta somente ao mercado, sem a elaboração de planilha de custo e formação de preço unitário da UST para aferir criticamente a economicidade dos preços cotados pelos fornecedores, expõe o órgão contratante ao risco de aceitar sobrepreço por selecionar proposta antieconômica, à medida que definiu o valor estimado da licitação sem mensurar a razoável vantagem econômica, o que afronta o caput do art. 3o e o art. 7o, § 2o, inciso II, da Lei 8.666/1993; e ii. os parâmetros para quantificar o volume de UST a contratar ("fator de serviço" ou "peso" e o "quantitativo mínimo de UST"), desacompanhados de memória de cálculo e sem justificativas técnicas e/ou econômicas embasadas por estudos técnicos para subsidiar a definição de indicadores dos níveis de complexidade dos respectivos serviços do catálogo, violam o caput do art. 3o da Lei 8.666/1993, uma vez que, por impactar diretamente o cálculo do valor a ser contratado, permitem a seleção de proposta antieconômica; realizar a oitiva da sociedade empresária LAMPP IT Solutions Tecnologia Ltda. para que, no prazo de quinze dias, manifeste-se, caso queira, sobre os fatos constantes do item anterior; diligenciar a Prefeitura de Municipal de Campina Grande/PB para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos produzidos no âmbito do Pregão Eletrônico 62/2021: planilha de composição de custo e formação de preço que subsidiou a análise crítica da cotação de preços junto a fornecedores, a qual definiu o valor unitário da UST estimado da contratação; memória de cálculo que determinou os parâmetros - "quantitativo mínimo de UST" e "fator de serviço" (peso) - relacionados aos níveis de complexidade dos serviços presentes no catálogo, estabelecidos no quadro que consta da instrução que fundamentou o presente Acórdão; demais informações que julgar necessárias; e designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; solicitar à Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, caso queira, no prazo de quinze dias, a apresentação de possíveis ações corretivas que poderão ser tomadas para prevenir ou corrigir os indícios de irregularidades detectados ou remover seus efeitos e, na hipótese de tais ações serem consideradas insuficientes por este Tribunal, manifestação quanto aos possíveis impactos de eventual determinação, quando da análise de mérito do processo, para que: se abstenha de prorrogar o Contrato 16901/2021, considerando que não houve, no planejamento da contratação, a elaboração de planilha de custo e formação de preço unitário da UST que afira criticamente a economicidade dos preços praticados pelos fornecedores, e de memória de cálculo para os parâmetros - "quantitativo mínimo de UST" e "fator de serviço" (peso) -, com justificativas técnicas e/ou econômicas embasadas por estudos técnicos para subsidiar a definição de indicadores dos níveis de complexidade dos respectivos serviços do catálogo, irregularidades que têm o condão de violar o princípio da economicidade que norteia as contratações públicas; ou seja autorizada a prorrogação excepcional do Contrato 16901/2021 nos seus atuais termos, condicionada à comprovação de adoção de medidas tendentes a solucionar, no planejamento da contratação, as irregularidades supramencionadas, incluindo cláusula resolutiva de vigência, no termo aditivo, até a conclusão de novo procedimento licitatório; alertar a Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, com relação à construção participativa de deliberações, que: a sua manifestação quanto às alternativas para corrigir os indícios de irregularidades verificados e quanto aos impactos das possíveis medidas a serem adotadas pelo TCU será avaliada na proposição de mérito, mas não vincula as decisões desta Corte de Contas, notadamente quando os riscos decorrentes de sua adoção e/ou da manutenção de situação irregular não se coadunarem com o interesse público que se pretende tutelar; a ausência de manifestação no prazo estipulado não impedirá o andamento processual, podendo o TCU vir a prolatar decisão de mérito, caso haja elementos suficientes que caracterizem afronta às normas legais e/ou possibilidade de ocorrência de prejuízos à Administração; e a ausência de manifestação não será considerada motivo de sanção; encaminhar cópia da instrução que fundamenta o presente Acórdão (peça 18) à Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB e à sociedade empresária LAMPP IT Solutions Tecnologia Ltda., de maneira a embasar as respostas às oitivas e diligências; e restituir os autos à AudContratações para análise das respostas às oitivas e diligências e instrução quanto ao mérito do processo. 1. Processo TC- Processo 008.437/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.